Tribunal: STF
Processo: Rcl 85333
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mossoró, em 26.9.2025, contra a seguinte decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte no Processo n. 0810070-82.2024.8.20.5106, pela qual teria sido aplicada erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL + CISTOLITOTOMIA PARA TRATAMENTO DE CÁLCULO NA BEXIGA. TEMA 793 DO STF FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em exame versa sobre a concessão do procedimento cirúrgico vindicado à peça inicial pela recorrida (Id. 28454820), somando-se ao fato de que, houve expedição de Nota Técnica Favorável pelo NatJus (Id. 28454838), por existir elementos que justificam o procedimento cirúrgico de Prostatectomia Transvesical + Cistolitotomia para tratamento de cálculo na bexiga (CID 10: N21.0), doença grave que ocasiona dor suprapúbica + dificuldade miccional + febre + hematúria (urina com sangue), o que pode gerar sérios danos ao trato urinário do paciente e outras complicações. 2. A agravante sustenta que a obrigação de fazer não foi direcionada ao ente responsável de acordo com as regras de repartição de competências do SUS, alegando que o procedimento cirúrgico pleiteado é de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte, e não do Município de Mossoró. 3. Todavia, a decisão objeto do agravo interno não carece de reforma, vez que, como afirmado pela presidência da Turma Recursal, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793), os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo qualquer um deles ser acionado para o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos. 4. Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento supra do STF e precedentes desta Corte, urge a manutenção da decisão agravada pelos próprios fundamentos” (doc. 4, grifos nossos).



    2. O reclamante alega que “o Sr. José Pereira de Sousa, ora beneficiário, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer nº 0810070-82.2024.8.20.5106 (ID 28454820) em face, exclusivamente, do Município de Mossoró/RN, pleiteando a realização de procedimento cirúrgico denominado PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL + CISTOLITOTOMIA, necessário para o tratamento de sua condição de saúde, diagnosticada como Cálculo na Bexiga (CID 10 N21.0)” (fl. 2).



    Noticia que, “ao instruir sua petição inicial, anexou documento que, por si só, demonstrava a ausência de responsabilidade primária do Município Reclamante para a execução da prestação de saúde vindicada. Trata-se da Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (ID 28454824, Pág. 2), a qual informava, de maneira inequívoca, que o procedimento cirúrgico em questão é de média e alta complexidade e que, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), a responsabilidade por sua prestação e regulação compete à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN)” (fl. 2).



    Salienta que “instaurou-se uma situação de inexequibilidade fática e jurídica para o ente municipal. Como restou incontroverso nos autos desde a exordial, a única atribuição do Município – inserir o paciente no sistema de regulação estadual – já havia sido cumprida desde 07 de março de 2024. A efetiva realização da cirurgia dependia, exclusivamente, de atos de gestão da SESAP/RN, sobre os quais o Município não possui qualquer ingerência. A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer resultou em grave consequência para a gestão pública municipal: o bloqueio judicial de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais) nas contas do Município (ID 28454855 e 28454860), para o custeio do procedimento na rede privada de saúde” (fl. 4).



    Assevera que, “ao manter a condenação exclusiva do Município de Mossoró para a realização de um procedimento de média/alta complexidade, desconsiderando a repartição de competências do SUS, aplicou de forma teratológica a tese fixada por este Pretório Excelso no julgamento do RE 855.178-ED, que deu origem ao Tema 793 da Repercussão Geral” (fl. 7).



    Ressalta que “a execução do procedimento é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP). A função do Município de Mossoró, conforme a pactuação e a organização sistêmica, limita-se a inserir o paciente no sistema eletrônico de regulação gerido pelo Estado, providência que, repita-se, foi devidamente adotada em 07 de março de 2024. A decisão reclamada, ao impor ao Município uma obrigação de fazer que ele é fática e legalmente incapaz de cumprir, criou uma situação de absoluta insegurança jurídica e resultou no indevido sequestro de verbas públicas municipais. Tal proceder não apenas viola o Tema 793, mas também a própria legislação federal” (fl. 16, grifos nossos).



    Requer “o deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido, bem como da sentença de primeiro grau e de todos os atos executórios dela decorrentes, notadamente o bloqueio de valores, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 19).



    No mérito, pede “a procedência da reclamação para: e.1) Reconhecer a afronta à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral); e.2) Cassar o acórdão, determinando que outra seja proferido em seu lugar, com a estrita observância da tese vinculante, para que se proceda à correção do polo passivo da demanda de origem, com a inclusão do Estado do Rio Grande do Norte, e se direcione a este o cumprimento da obrigação principal de fornecimento do procedimento cirúrgico; e.3) Determinar o imediato e integral ressarcimento ao Município de Mossoró de todos os valores que foram bloqueados e/ou transferidos de suas contas em cumprimento à decisão ora impugnada” (fls. 19-20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral impõe ao juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Logo, este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, este Supremo Tribunal assentou:



    “Com vistas à descentralização político-administrativa das ações e execuções decorrentes do mandamento constitucional, definiram-se atribuições a cada qual das pessoas políticas, nos termos dos normativos da Lei 8.080/1990. Vejamos:



    (...) ‘Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:



    (...) IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    6. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante a providenciar cirurgia: prostatectomia transvesical e cistolitotomia.



    Os procedimentos pleiteados são de média complexidade incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS e registrados no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob os códigos 04.09.03.002-3 e 04.09.01.006-5.



    O custeio desses procedimentos é de responsabilidade da União, pelo Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC, sendo o Estado o responsável por sua execução. Nesse sentido, em 28.8.2025, em reclamação ajuizada por Alagoas com fundamento no descumprimento do Tema 793, o Ministro Edson Fachin afirmou ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo de ação na qual se pleiteia tratamento médico de média ou alta complexidade, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Decidiu também que a execução de tais procedimentos é do Estado. Estes os fundamentos da decisão:



    “Na hipótese dos autos, a parte beneficiária ajuizou ação em face do Estado de Alagoas, ora reclamante, visando a realização de procedimento de ablação por radiofrequência (técnica transeptal – para maior estabilidade do cateter). O referido procedimento está previsto na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (disponível em: http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp – Código 04.06.05.004-0), sendo classificado como procedimento cirúrgico de alta complexidade, cujo financiamento está sob a responsabilidade da União, a quem incumbe o repasse de recursos federais ao Estado, ente responsável por sua execução (disponível em: https://sismac.saude.gov.br/inicio). 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral. Interposto Agravo de Instrumento pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso determinando a realização do procedimento. Interposto recurso extraordinário pelo Estado, a irresignação teve seguimento negado por aplicação do Tema 793 da repercussão geral. O que foi mantido no exame do agravo interno subsequente. (...)



    Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB). 



    A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal. 



    Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10). 



    No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios. 



    Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação – Estadual e Municipais. 



    In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda” (Rcl 83.652/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 29.8.2025, grifos nossos).



    Pela decisão reclamada, ao não incluir no polo passivo da ação o Estado do Rio Grande do Norte, a quem compete a adoção das medidas para a efetiva execução dos procedimentos médicos de média e alta complexidade reivindicados pelo paciente, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle afirmado como jurisprudência consolidada na matéria.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar: a) a inclusão do Estado do Rio Grande do Norte no polo passivo da demanda; b) que outra decisão seja proferida, em observância ao decidido no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora